Tribunal: TJPA
Processo: 0885293-05.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885293-05.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ajuizada por aposentado que nega ter contratado a modalidade. Sentença de improcedência reformada por decisão monocrática para reconhecer a nulidade do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravo interno devolve à análise deste colegiado as seguintes matérias:

(i) existência de prescrição ou decadência;

(ii) validade do contrato celebrado;

(iii) cabimento da restituição em dobro dos valores;

(iv) configuração de dano moral e razoabilidade do valor arbitrado;

(v) necessidade de compensação dos valores recebidos;

(vi) alegação de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prescrição afastada.

4. Ausente comprovação de desbloqueio ou uso do cartão, incide o erro substancial (CC, art. 138), agravado pela hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º, VIII).

5. Configurada a má-fé do fornecedor, cabível a restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00.

7. Correta a determinação de compensação dos valores recebidos, conforme arts. 368 e 369 do CC.

8. A alegação de litigância predatória não encontra respaldo nos autos, carecendo de provas concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) quando não demonstrada a ciência e anuência do consumidor, sendo cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário configura violação à dignidade do consumidor, sendo passível de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 368, 369; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2201598/DF; TJSP, Apelação Cível 1035051-60.2021.8.26.0506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0885293-05.2023.8.14.0301, em que é recorrente BANCO BMG S.A. e recorrido ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A., inconformado com a decisão monocrática lançada no id nº 29654693, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por ANTONIO ALCANTARA DOS SANTOS, reformando a sentença de improcedência para:

1-

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC,

2-

Determinar a devolução em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC e juros de mora desde cada desconto,

3-

Condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e

4-

Fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões do agravo interno (id nº 30090067), o banco agravante sustenta:

(i) a tempestividade do recurso, demonstrando que a interposição se deu dentro do prazo legal;

(ii) a inexistência de vício na contratação, alegando que houve adesão regular ao contrato de cartão de crédito consignado;

(iii) a ocorrência de prescrição e/ou decadência do direito alegado, considerando a celebração do contrato em 2016 e a propositura da ação apenas em 2023;

(iv) a inexistência de má-fé e a inadequação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC;

(v) a ausência de elementos que justifiquem a indenização por dano moral, e que o valor de R$ 5.000,00 seria excessivo;

(vi) a necessidade de compensação dos valores recebidos, e

(vii) o reconhecimento de suposta litigância predatória, sob alegação de ajuizamento em massa de ações similares contra o banco.

Em contrarrazões (id nº 30097439), o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada, alegando que:

(i) o agravo interno busca apenas rediscutir o mérito já decidido de forma fundamentada,

(ii) o recurso seria protelatório,

(iii) a indenização arbitrada está dentro dos parâmetros jurisprudenciais e legais, e

(iv) a decisão deve ser mantida por estar em conformidade com a doutrina, a jurisprudência e as provas produzidas.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que:

(i) reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

(ii) determinou a devolução em dobro dos valores descontados;

(iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e

(iv) condenou o banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

1. Da Prescrição e Decadência

Em se tratando de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria, decorrentes de relação contratual contestada, a jurisprudência nacional é firme no sentido de que se cuida de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido, tendo como termo inicial a data do último desconto realizado.

Nesse sentido:

“*Ação de obrigação de fazer – Prescrição reconhecida na sentença apelada – Descabimento – Propósito de cancelamento de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco réu, com pedido de devolução de saldo credor – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC)- Cartão de crédito consignado – Obrigação de trato sucessivo ou continuado – Contagem do prazo prescricional que se inicia com o vencimento da última cobrança lançada em fatura – Precedentes - Prescrição afastada - Julgamento da lide pelo Tribunal, com base no art. 1.013, § 4º, do CPC - Recurso provido . Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado, com pedido de devolução de saldo credor – Propósito de cancelamento do contrato celebrado com o Banco réu configura consectário lógico do princípio da autonomia da vontade – Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito contratado, consoante art. 17-A da instrução normativa INSS/PRES nº 28/2008, porém, sem extinção da dívida e da margem consignável, até liquidação total do débito (art. 17, § 1º, da Instrução normativa INSS/PRES 28/2008)– Prova documental demonstrando encontrar-se o autor em débito com o Banco réu em relação ao contrato – Inexistência de saldo credor a ser restituído ao autor – Recurso provido em parte. Recurso provido em parte*

(TJ-SP - Apelação Cível: 1035051-60 .2021.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 10/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Portanto, não há falar em prescrição. Com base nos mesmos fundamentos, também não prospera a alegação de que teria havido a decadência do direito da autora de pleitear a anulação do contrato.

2. Da Regularidade do Contrato e Vício de Consentimento

A decisão agravada expõe, com clareza, que o contrato em questão foi apresentado como de cartão de crédito consignado, mas sem comprovação de uso, desbloqueio ou anuência efetiva do consumidor. Restou evidente o erro substancial na contratação, conforme art. 138 do CC, reforçado pela aplicação do art. 6º, VIII do CDC. O banco não logrou êxito em demonstrar que o consumidor tinha plena ciência da natureza da contratação.

3. Da Restituição em Dobro

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, configurado o vício de consentimento e a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal entendimento foi corretamente aplicado pela relatora, conforme precedentes transcritos na decisão.

4. Dos Danos Morais

O valor de R$ 5.000,00 foi arbitrado com base na extensão do dano, na capacidade econômica do ofensor e no caráter pedagógico da medida. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional. A jurisprudência admite tal quantia em casos similares e não há que se falar em “mero aborrecimento”, pois o desconto indevido em benefício previdenciário atinge diretamente a dignidade do consumidor idoso.

5. Da Compensação dos Valores Recebidos

A decisão monocrática já determinou, no item do “2” do dispositivo, a compensação prevista nos arts. 368 e 369 do CC, entre o que foi efetivamente recebido e o que deve ser restituído.

6. Da Suposta Litigância Predatória

A alegação de que a parte autora integra "núcleos de litigância predatória" não se comprova nos autos. O ajuizamento de múltiplas ações contra a instituição financeira, por si só, não caracteriza má-fé processual.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/02/2026